Tribunal: STF
Processo: HC 86214
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MENOR DE IDADE SUBMETIDO À MEDIDA DE
   INTERNAÇÃO NA FEBEM, POR ATO INFRACIONAL GRAVE. PEDIDO DE
   SUBSTITUIÇÃO PARA A MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA.
   Em situação de discrepância de opiniões técnicas sobre a
   adequação, ou não, da continuidade da medida de internação, é de
   prevalecer o entendimento adotado pelo Juízo de Direito,
   porquanto em estreito  convívio com todos os profissionais
   envolvidos na confecção de laudos de avaliação e com o próprio
   menor infrator.
            Ordem denegada.